Tribunal: TCU
Processo: 000.774/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na movimentação do estoque do almoxarifado do Ministério da Defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD), em desfavor de diversos responsáveis civis e militares, em razão de prejuízos ao Erário decorrentes de irregularidades apuradas na movimentação do estoque do almoxarifado do ministério, detectadas no inventário físico promovido nos meses de julho e agosto de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Rita de Cássia de Almeida Theodoro, Cleber Ribeiro da Silva e Jairo José da Silva, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa de Carlos Alberto Vieira Filho, Carlos Alberto Vilanova, Edimilson Torres de Oliveira Junior, Jeferson Machado, José Maria Reis Nogueira, Mário Ivan Mech dos Santos e Rosa Maria da Silva Carneiro; 9.3. julgar regulares as contas de Carlos Alberto Vieira Filho, Carlos Alberto Vilanova, Edimilson Torres de Oliveira Junior, Jeferson Machado, José Maria Reis Nogueira, Mário Ivan Mech dos Santos e Rosa Maria da Silva Carneiro e dar-lhes quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa de José Carlos Alves de Brito no que concerne à sua responsabilidade pela omissão no dever de supervisão e controle das atividades relacionadas com a administração do patrimônio do Ministério da Defesa; e rejeitar aquelas referentes aos registros irregulares realizados nos sistemas com sua senha pessoal; 9.5. rejeitar as alegações de defesa de Augusto Cesar Silva de Farias; 9.6. julgar irregulares as contas de Rita de Cássia de Almeida Theodoro, Cleber Ribeiro da Silva, Jairo José da Silva, José Carlos Alves de Brito e Augusto Cesar Silva de Farias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, III "c"; 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, individualmente e/ou em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.6.1. débito 1 - responsáveis solidários: Jairo José da Silva e José Carlos Alves de Brito: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 30/5/2007 R$ 7.027,80 14/9/2007 R$ 5.728,00 20/11/2007 R$ 1.575,00 1/2/2008 R$ 380,50 11/2/2008 R$ 599,17 11/2/2008 R$ 400,55 11/2/2008 R$ 1.100,70 11/2/2008 R$ 530,72 11/2/2008 R$ 413,55 11/2/2008 R$ 152,93 11/2/2008 R$ 424,34 11/2/2008 R$ 225,40 11/2/2008 R$ 214,65 11/2/2008 R$ 419,03 11/2/2008 R$ 461,24 11/2/2008 R$ 155,67 8/4/2008 R$ 147,00 8/4/2008 R$ 189,00 8/4/2008 R$ 203,00 8/4/2008 R$ 259,00 8/4/2008 R$ 140,00 8/4/2008 R$ 91,00 8/4/2008 R$ 266,00 8/4/2008 R$ 196,00 8/4/2008 R$ 231,00 8/4/2008 R$ 161,00 6/2/2008 R$ 14.064,13 12/8/2008 R$ 310,50 1/7/2008 R$ 8.392,68 25/8/2008 R$ 16.375,26 25/8/2008 R$ 15.814,88 21/10/2008 R$ 32.749,70 25/8/2008 R$ 16.375,26 25/8/2008 R$ 15.814,88 21/10/2008 R$ 32.749,70 9.6.2. débito 2 - responsável Rita de Cássia de Almeida Theodoro: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 13/7/2010 R$ 43.194,80 13/7/2010 R$ 26.370,40 21/6/2010 R$ 5.747,73 12/7/2010 R$ 11.050,38 26/7/2010 R$ 14.415,84 9.6.3. débito 3 - responsáveis solidários: Jairo José da Silva e Rita de Cássia de Almeida Theodoro: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 11/11/2010 R$ 258.856,40 1/7/2011 R$ 25.099,26 1/7/2011 R$ 24.227,58 2/8/2010 R$ 5.021,71 16/8/2010 R$ 9.159,84 24/8/2010 R$ 6.809,98 27/8/2010 R$ 7.135,37 27/9/2010 R$ 6.268,14 17/11/2010 R$ 6.429,87 9/12/2010 R$ 415.161,09 9/12/2010 R$ 8.278,09 21/12/2010 R$ 7.798,21 19/1/2011 R$ 15.573,33 31/1/2011 R$ 7.715,10 31/1/2011 R$ 6.331,10 17/2/2011 R$ 15.234,78 4/3/2011 R$ 7.055,41 11/3/2011 R$ 7.912,07 11/3/2011 R$ 12.177,82 11/3/2011 R$ 10.956,53 11/3/2011 R$ 12.177,82 11/3/2011 R$ 9.133,37 11/3/2011 R$ 12.177,82 11/3/2011 R$ 11.159,85 11/3/2011 R$ 10.151,34 14/3/2011 R$ 31.428,56 14/3/2011 R$ 20.201,19 14/3/2011 R$ 30.567,88 14/3/2011 R$ 20.072,69 14/3/2011 R$ 17.032,55 14/3/2011 R$ 13.709,69 14/3/2011 R$ 14.611,99 14/3/2011 R$ 9.146,13 14/3/2011 R$ 17.116,92 14/3/2011 R$ 19.853,65 16/3/2011 R$ 1.159,80 16/3/2011 R$ 994,39 16/3/2011 R$ 2.029,16 17/3/2011 R$ 47.235,75 17/3/2011 R$ 42.449,19 17/3/2011 R$ 65.315,09 23/3/2011 R$ 7.197,19 28/3/2011 R$ 11.225,65 28/3/2011 R$ 15.771,41 28/3/2011 R$ 25.292,14 28/3/2011 R$ 26.692,72 28/3/2011 R$ 39.392,77 28/3/2011 R$ 45.427,00 28/3/2011 R$ 47.432,14 4/4/2011 R$ 8.325,09 5/4/2011 R$ 5.443,31 5/4/2011 R$ 5.443,31 5/4/2011 R$ 2.072,09 5/4/2011 R$ 10.705,39 5/4/2011 R$ 10.255,24 5/4/2011 R$ 11.286,39 2/5/2011 R$ 6.007,99 2/5/2011 R$ 13.275,90 2/5/2011 R$ 10.034,08 2/5/2011 R$ 12.532,35 2/5/2011 R$ 9.194,30 2/5/2011 R$ 12.550,52 2/5/2011 R$ 10.901,23 2/5/2011 R$ 13.948,95 20/5/2011 R$ 13.231,31 20/5/2011 R$ 14.086,15 20/5/2011 R$ 15.314,09 20/5/2011 R$ 8.737,99 20/5/2011 R$ 12.642,30 20/5/2011 R$ 12.580,81 20/5/2011 R$ 14.160,50 20/5/2011 R$ 14.387,76 15/6/2011 R$ 16.180,15 15/6/2011 R$ 11.984,04 15/6/2011 R$ 14.479,66 15/6/2011 R$ 9.701,51 15/6/2011 R$ 14.017,58 15/6/2011 R$ 8.600,61 15/6/2011 R$ 13.944,77 22/6/2011 R$ 9.790,15 20/7/2011 R$ 57.859,71 20/7/2011 R$ 8.594,61 25/7/2011 R$ 272.677,36 25/7/2011 R$ 16.394,52 8/6/2011 R$ 209.743,32 9.6.4. débito 4 - responsáveis solidários: Augusto César de Farias e Rita de Cassia de Almeida Theodoro DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 29/6/2010 R$ 9.652,50 30/6/2010 R$ 3.585,55 30/6/2010 R$ 11.761,20 6/7/2010 R$ 599,61 6/7/2010 R$ 1.105,16 16/7/2010 R$ 4.620,00 19/7/2010 R$ 6.800,00 9.6.5, débito 5 - responsáveis solidários: Cleber Ribeiro da Silva, Jairo José da Silva e Rita de Cassia de Almeida Theodoro: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 27/4/2011 R$ 8.520,00 24/3/2011 R$ 89.091,75 31/3/2011 R$ 2.415,00 28/7/2011 R$ 2.155,20 9.6.6. débito 6 - responsáveis solidários: Augusto César Silva de Farias, Jairo José da Silva e Rita de Cassia de Almeida Theodoro: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 30/8/2010 R$ 56.528,85 30/8/2010 R$ 46.610,96 30/8/2010 R$ 82.199,15 30/8/2010 R$ 83.657,60 30/8/2010 R$ 26.396,80 30/8/2010 R$ 103.885,90 30/8/2010 R$ 57.583,60 30/8/2010 R$ 27.950,00 1/9/2010 R$ 55.800,00 1/9/2010 R$ 19.200,00 9/9/2010 R$ 5.379,22 9/9/2010 R$ 51.480,40 9/9/2010 R$ 8.185,00 9/9/2010 R$ 60.414,25 9/9/2010 R$ 18.618,38 9/9/2010 R$ 94.510,70 9/9/2010 R$ 6.385,02 9/9/2010 R$ 6.310,93 9/9/2010 R$ 25.605,50 9/9/2010 R$ 6.143,40 14/9/2010 R$ 12.550,00 16/9/2010 R$ 53.159,30 16/9/2010 R$ 1.333,90 24/9/2010 R$ 8.476,20 27/9/2010 R$ 7.761,00 20/10/2010 R$ 8.744,20 20/10/2010 R$ 9.005,60 6/11/2010 R$ 1.500,00 6/11/2010 R$ 31.418,00 10/11/2010 R$ 20.334,60 10/11/2010 R$ 41.825,70 10/11/2010 R$ 41.618,20 10/11/2010 R$ 17.320,00 16/12/2010 R$ 6.991,00 20/12/2010 R$ 22.533,80 20/12/2010 R$ 2.040,00 20/12/2010 R$ 148.579,85 20/12/2010 R$ 45.514,50 20/12/2010 R$ 8.620,60 22/12/2010 R$ 17.843,00 22/12/2010 R$ 1.005,20 23/12/2010 R$ 532,00 30/12/2010 R$ 141.002,87 30/12/2010 R$ 145.814,90 3/1/2011 R$ 24.150,00 4/1/2011 R$ 46.020,00 27/1/2011 R$ 182.592,95 27/1/2011 R$ 122.775,00 9/2/2011 R$ 11.663,60 24/2/2011 R$ 6.834,10 27/4/2011 R$ 12.780,00 24/3/2011 R$ 36.213,05 24/3/2011 R$ 33.248,15 5/4/2011 R$ 7.790,00 12/5/2011 R$ 6.492,22 28/7/2011 R$ 5.171,51 1/4/2011 R$ 6.311,92 2/6/2011 R$ 25.852,10 2/6/2011 R$ 21.404,88 2/6/2011 R$ 1.502,00 2/6/2011 R$ 699,00 15/6/2011 R$ 19.320,00 20/6/2011 R$ 1.288,50 20/6/2011 R$ 41.807,85 20/6/2011 R$ 3.100,00 20/6/2011 R$ 1.579,20 25/3/2011 R$ 3.164,48 20/6/2011 R$ 124.242,30 20/6/2011 R$ 138.852,90 13/6/2011 R$ 1.847,34 2/8/2011 R$ 1.549,00 25/3/2011 R$ 1.398,72 5/4/2011 R$ 550,00 5/4/2011 R$ 204,00 5/4/2011 R$ 1.836,00 5/4/2011 R$ 510,00 4/4/2011 R$ 2.082,50 15/6/2011 R$ 19.815,00 9.7. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Rita de Cássia de Almeida Theodoro R$ 700.000,00 Jairo José da Silva R$ 500.000,00 Augusto César Silva de Farias R$ 200.000,00 José Carlos Alves de Brito R$ 70.000,00 Cleber Ribeiro da Silva R$ 35.000,00 9.8. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa.